Tribunal: TJDFT
Processo: 0179974-47.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0179974-47.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: OSMAR RODRIGUES FERREIRA DESPACHO Intime-se o BANCO DO BRASIL S/A para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 63967620, na qual OSMAR RODRIGUES FERREIRA manifesta concordância com a proposta de acordo apresentada pela instituição financeira, esclarecendo se persiste o interesse no recurso especial interposto. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024